Tribunal: TJDFT
Processo: 0707358-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707358-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DEBORA DE LIMA FIRMINO AGRAVADO: JOAO ALVES DA SILVA JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Débora de Lima Firmino em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0012341-98.2014.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de parte do seu salário, nos seguintes termos: “Defiro o requerimento de penhora na folha de rendimentos da parte executada, limitada essa constrição, todavia, ao importe de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos, após os descontos obrigatórios, até final do pagamento da dívida, resguardando-se, pois, percentual bastante a suprir as suas necessidades de subsistência. A regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do NCPC tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Portanto, a regra que se estabelece é da impenhorabilidade de verba salarial deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Neste sentido, nos ensina que a Ministra Nancy Andrighi que a flexibilização da norma que estabelece a impenhorabilidade de verba salarial tem como objetivo, "harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva". Sobre o tema, cito o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - POSSIBILIDADE - RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. 1) A interpretação do art. 649, IV, do Código de Processo Civil deve se compatibilizar com os princípios que norteiam a execução. 2) O escopo é o de impedir que os vencimentos sejam subtraídos em detrimento da subsistência do devedor, afetando-lhe a dignidade, mas não pode servir de imunidade absoluta em relação à execução. 3) Com base na interpretação contextualizada, é possível não apenas a penhora em conta bancária como aquela realizada diretamente em folha de pagamento, em situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento das vias e a possibilidade de o débito ser pago. 4) A penhora incidente em folha de pagamento não difere substancialmente da constrição realizada em conta bancária, pois, em ambos os casos, além da relativização da regra legal, a penhora se refere a rendimento futuro, com base em uma presunção de que a reserva de parte dos rendimentos não comprometerá a subsistência do devedor. 5) De uma forma ou de outra, tratando-se de presunção relativa, ao devedor sobrará a possibilidade de argüir e comprovar eventual excesso de penhora. 6) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.796839, 20140020102236AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/05/2014, Publicado no DJE: 17/06/2014. Pág.: 89) Vale ressaltar que a constrição do percentual de 10% (dez por cento) das verbas recebidas não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. Ressalte-se que também o STJ já relativizou a impenhorabilidade do salário (REsp 1.430.709). Neste sentido, segue o entendimento do TJDFT abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS ACOSTADO AOS AUTOS PRINCIPAIS. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL AO CASO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Evidencia-se a desnecessidade de que seja oficiado ao órgão empregador do devedor, quando há comprovante de rendimentos acostado aos autos principais. 3. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora sobre o percentual de 10% (dez por cento) do salário líquido do devedor. (Acórdão 1387106, 07261758620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a penhora de percentual dos rendimentos da parte executada, limitada a constrição ao importe de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos, ou seja, após os descontos obrigatórios, por entender que restrição compatibiliza a preservação do direito ao mínimo existencial da parte executada e o direito ao recebimento do crédito pela parte exequente. Oficie-se ao empregador da requerida (CLINICA DE ANGIOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA SS - ID 105059220), determinando a penhora de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos, após os descontos obrigatórios, recebidos por Débora de Lima Firmino, até a integralização do débito – R$ 43.613,37, com a advertência de que o valor bloqueado deve ser depositado em conta judicial relativa a este processo. Desde já, fica a parte autora advertida que, nos termos do artigo 1o, inciso XXXVIII, da Instrução no 11, de 05.11.2021, baixada pelo TJDFT, caberá a ela encaminhar ao destinatário o ofício expedido pela Secretaria Judicial (cuja autenticidade poderá ser verificada no site do TJDFT), adotando as providências cabíveis com vistas ao envio do documento. Promova a Secretaria as diligências necessárias para expedição do ofício. Feito, promova a Secretaria a intimação da parte autora para comprovar o encaminhamento do documento ao destinatário, no prazo de 10 dias. Por ora, intimem-se as partes apenas para ciência do presente ato.” (Id. 114348114 na origem) Em síntese, argumenta a Agravante que aufere a renda líquida mensal de R$ 2.072,39 (dois mil, setenta e dois reais e trinta e nove centavos), de forma que o desconto de 10% comprometerá sua dignidade. Defende que se enquadra no parâmetro de hipossuficiência para atendimento pela Defensoria Pública, ou seja, renda mensal não superior a cinco salários mínimos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido de penhora. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de justiça gratuita (Id. 105341715 na origem). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede a Agravante a reforma da r. decisão que deferiu a penhora de 10% da sua remuneração líquida. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O Código de Processo Civil, em seu art. 833 do CPC, deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para o aplicador do direito mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no leading case EREsp 1582475/MG, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Invoco precedentes recentes daquela Corte Superior: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. 1. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 2. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso em exame, em juízo de estrita delibarção, vislumbro plausibilidade do direito invocado pela Agravante. Sucede que, por auferir renda mensal inferior a dois salários mínimos, a penhora ordenada comprometerá sobremaneira a subsistência da Agravante. Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte adota comumente o parâmetro de cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. Confira-se: “DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. CONCESSÃO. PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE MUDANÇA NAS REGRAS. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE ISENÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, segundo a qual se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 4. Na hipótese, constata-se, com base no referido parâmetro, que a apelante é hipossuficiente: justiça gratuita deferida. 5. As operadoras de saúde na modalidade autogestão, reconhecidas como tal pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não se sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 608/STJ. 6. Em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações privadas, as mudanças nas regras de custeio do plano de saúde devem ser informadas de modo adequado a todos os beneficiários. 7. No caso, a beneficiária do plano de saúde não foi informada sobre novas regras de custeio e, assim, não teve a oportunidade de apresentar documentos para gozar de isenção da coparticipação prevista em regulamento do plano. Deve a gestora do plano de saúde assegurar tal direito administrativamente. 8. Na forma estabelecida pelo manual do beneficiário do plano, as despesas de custeio podem ser exigidas por meio de cobrança bancária independentemente de estar o beneficiário afastado do trabalho. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Dispenso informações. Comunique-se. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora